Tribunal: TJPA
Processo: 0800458-64.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800458-64.2021.8.14.0007

APELANTE: EDINALDO CORREA RAMALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800458-64.2021.814.0007

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO-PA

APELANTE:
EDINALDO CORREA RAMALHO

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defea contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) meses de detenção pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal. Pleito pelo redimensionamento da pena aplicada, alegando incorreta fixação da dosimetria pelo juízo a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da dosimetria da pena, com ênfase na correta valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente a vedação à dupla valoração (bis in idem) entre culpabilidade e circunstâncias do delito, motivos e consequências do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado fundamentou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, negativando três circunstâncias (culpabilidade e circunstâncias do delito), ambas fundadas no uso do facão como arma branca, caracterizando bis in idem, o que carece de correção, tornando a circunstâncias do delito neutra.

4. Quanto às consequências do crime, ainda que reconhecido o impacto psicológico nas vítimas, constatou-se que a decisão não indicou elementos concretos que fundamentassem a valoração negativa, ensejando a neutralização dessa circunstância.

5. Restando uma única circunstância negativa devidamente fundamentada, impõe-se redimensionar a pena-base para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, respeitando os limites mínimos legais, uma vez que os redutores não podem conduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento pacificado do STJ (Súmula 231) e do STF (RE 597.270).
6. Ocorrendo a aplicação do princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), o magistrado possui discricionariedade regrada, que não foi observada integralmente, justificando o ajuste da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 1 (um) mês de detenção, mantendo-se a condenação.

Tese de julgamento: A dosimetria da pena deve respeitar a discricionariedade regrada do julgador, vedada a dupla valoração das mesmas circunstâncias e a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XLVI; art. 93, IX; CP, arts. 59 e 147; Súmula 231 do STJ; RE 597.270/STF.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401; STJ, AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 25/08/2020; STJ, AgRg no REsp 1873181/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 09/03/2021; TJ-PA, Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401; STF, RE 597.270.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia
dezoito de setembro de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18

de setembro

de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800458-64.2021.814.0007

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO-PA

APELANTE:
EDINALDO CORREA RAMALHO

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
EDINALDO CORREA RAMALHO
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Baião-PA, que
CONDENOU
a pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB.

Narrou a denúncia, (id.26677310):

Conforme noticiam os inclusos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência, no dia 28/05/2021, por volta das 17h, na Vila de Igarapé Preto, Zona Rural deste Município de Baião, o denunciado EDINALDO CORREA RAMALHO, voluntária e conscientemente, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas Lourdecéia Ramalho e Jackson Junior Machado Ramalho. Consta nos autos que no dia e hora acima apontados, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima Jackson por conta de um boné, até que em determinado momento, armou-se com um facão e ameaçou cortar Jakson e sua mãe, Lourdecéia. Perante a autoridade policial, o denunciado confirmou a discussão por conta do seu boné, no entanto, alega que foi provocado por Jakson e no momento da raiva armou-se com um facão, todavia, nega ter ameaçado cortar as vítimas. Assim, foi então lavrado o competente TCO já que se trata de crime de menor potencial ofensivo, sujeito, em tese, ao rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, em razão de sua pena máxima, in abstratum, não ultrapassar a dois anos de reprimenda. Consta ainda, às fls. 9 – Id. 29669365, o denunciado comprometeu-se a comparecer ao Juizado Especial para a audiência preliminar do art. 72 da Lei nº 9.099/95, porém não compareceu no dia designado, apesar de devidamente intimado. Em razão disso, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, para os fins do art. 86 da Lei Especial Criminal, que prevê que o feito prossiga sob o rito ordinário, após oferecimento denúncia ministerial. [...]

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147, do CPB.

Denúncia
foi recebida em
17 de maio de 2023
(id.26677311);

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.26677278)

Citação do réu. (id.2)

Termo de Audiência. (id.26677382)

Mídias de audiência. (id.26677384-26677386)

Resposta à Acusação. (id.26677369)

Em
Sentença prolatada
em (id.26677390), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e
CONDENOU
, o réu
EDINALDO CORREA RAMALHO
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, “caput” do Código Penal
.

Em
razões recursais
, (id.26677395) a defesa suscitou a 1) Redimensionamento da pena

Em contrarrazões
, (id.26677401), o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.27862359), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
EDINALDO CORREA RAMALHO
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Baião-PA, que
CONDENOU
a pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (antecedentes criminais), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Em análise os autos, o juízo valorou negativamente 2 (duas) circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstância do delito), razão pela qual fixou a pena-base em 3 (três) meses de detenção, conforme trecho da sentença que trago à colação:

“Culpabilidade: A culpabilidade do réu é moderada. Edinaldo Correa Ramalho utilizou um facão para proferir ameaças, configurando um dolo direto e consciente de intimidar as vítimas. Embora não tenha ocorrido agressão física, o uso de uma arma branca em contexto de ameaça aumenta a seriedade da conduta, indicando um potencial de perigo elevado.

A culpabilidade é, portanto, considerada como agravada pelo uso da arma, ainda que não tenha havido lesão física. · Antecedentes:
O réu não possui antecedentes criminais, conforme certificado nos autos. A ausência de antecedentes é considerada uma circunstância favorável ao réu, indicando que ele não possui histórico de práticas delituosas. · Conduta Social: Nada nos autos desabona a conduta social do réu fora do incidente que originou a denúncia. Testemunhas não relataram comportamentos agressivos ou problemáticos em outras ocasiões. Este fator é considerado neutro, não prejudicando o réu na fixação da pena. · Personalidade: Não há elementos nos autos que permitam avaliar negativamente a personalidade do réu. O episódio específico parece ter sido um evento isolado, decorrente de um momento de descontrole. A ausência de elementos que desabonem a personalidade do réu também é considerada neutra. · Motivos do Crime: O motivo do crime foi um desentendimento trivial envolvendo um boné, o que evidencia uma reação desproporcional do réu. Embora o motivo seja fútil, ele não implica agravamento, mas serve como um indicativo da falta de justificativa plausível para a ameaça.
Circunstâncias: As circunstâncias são agravadas pelo uso de arma branca, o que confere uma maior seriedade à ameaça proferida. A utilização de um facão aumenta o grau de intimidação, embora o fato tenha ocorrido em um contexto de embriaguez do réu. A embriaguez voluntária, contudo, não afasta a imputabilidade pena
l.
Consequências do Crime: As consequências foram de ordem psicológica, causando temor nas vítimas. Não houve danos físicos, mas o impacto emocional relatado pelas vítimas é relevante e foi devidamente comprovado durante os depoimentos colhidos em audiência.
· Comportamento da Vítima: As vítimas não contribuíram para a ocorrência dos fatos. O desentendimento inicial foi provocado por uma reação desproporcional do réu, e as vítimas apenas buscaram se proteger. Assim, o comportamento da vítima é irrelevante para eventual redução da pena.”

Observo ainda que o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para sua valoração negativa da circunstância do delito, fora a utilização de arma branca, requisito utilizado também para a negativação da culpabilidade.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
considerada como agravada pelo uso da arma, ainda que não tenha havido lesão física”
(textuais),
tais argumentos não merece reparação.

Quanto as circunstâncias do crime
"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Mais uma vez o magistrado se utilizou do mesmo requisito para negativar a referida circunstância (uso de arma branca), motivo pelo qual incidiu em
bis in idem
, o que merece reparação, tornando-se
neutra.

Por fim, quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu, para
o magistrado a conduta do réu com relação as consequências do crime merecem valoração negativa sob o seguinte fundamento “
foram de ordem psicológica, causando temor nas vítimas. Não houve danos físicos, mas o impacto emocional relatado pelas vítimas é relevante e foi devidamente comprovado durante os depoimentos colhidos em audiência
.

Mas uma vez o magistrado claudicou quanto a negativação da referida circunstância, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tal circunstância judicial do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

O que merece correção do referido vetor, devendo ser neutra.

Por fim, no que diz respeito aos motivos do crime, entendo que não houve negativação da referida circunstância, uma vez que afirmou que referida circunstância não implica em agravamento, portanto, não considerou desfavorável ao apelante.

Persistindo uma circunstância negativa, com a devida fundamentação idônea, deve ser mantida a pena-base acima do seu mínimo legal, entretanto, necessário o redimensionamento do quantum fixado para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias
.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Na terceira fase
– Inexistindo causas de aumento ou diminuição, o que torno a pena final e definitiva em
1 (um) mês de detenção
.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Mantido os demais termos da sentença

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
EDINALDO CORREA RAMALHO
, para ALTERAR a pena para
1
(um) mês de detenção
, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
18
de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2025